Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. RÉ. DEFESA PROCESSUAL. CURADORIA ESPECIAL. POSTURA. APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 752 E §§) POR NEGATIVA GERAL E SEM RESISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DA PRETENSÃO. RESISTÊNCIA E LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ELISÃO. RESOLUÇÃO CONSOANTE O HAVIDO E A NATUREZA DA PRETENSÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALFORRIA DAS PARTES. APELAÇÃO. OBJETO. ELISÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Qualificando-se a interdição como espécie de procedimento abarcado pela jurisdição voluntária (CPC, art. 747 e seguintes), o aviamento da postulação volvida à instituição da curatela da pessoa visada pela pretensão, porquanto necessária ao fim almejado, à míngua de inequívoca resistência da interditanda, obstando a transmudação do procedimento em natureza contenciosa, enseja a não sujeição das partes aos encargos inerentes à sucumbência.
2. Em havendo o mero manejo de impugnação por negativa geral por parte da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial da Interditanda (CPC, art. 752 e §§), inviável que seja imprimido ao procedimento viés litigioso, porquanto não restara patenteada a inequívoca resistência apta a matizar de litigiosidade os contornos da ação de interdição, redundando na inexistência de parte vencedora ou vencida, porquanto ausente a formação duma lide propriamente dita, inviabilizando que, tanto sob a ótica da sucumbência quanto da causalidade, qualquer das partes venha a ser condenada, diante da natureza necessária do procedimento, ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.